Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-22.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003801-22.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR GUILHERME ALENCAR - CPF: 065.734.401-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DA SILVA PAULA - CPF: 960.953.181-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU ENCONTRADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, COM OBJETOS EM MÃOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COESOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 TCCR/TJMT –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS – ELABORADO RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONTENDO FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE CORROBORA A PROVA DOCUMENTAL –
3.

RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por carência de provas, se a materialidade do crime de furto tentado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coesos prestados pelos policiais que efetuaram o flagrante delito, asseverando que o réu foi encontrado no interior da residência da vítima com os objetos em mãos, os quais merecem credibilidade e são dotados de idoneidade, conforme orientação pacífica neste Tribunal (Enunciado Orientativo n.º 08 TCCR/TJMT.

2.

Mostra-se inviável aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a configuração essa circunstância, notadamente o relatório investigativo formulado por investigador de polícia, no qual foi juntado fotografias do local do crime que demonstram o arrombamento/rompimento, aliado a prova testemunhas produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1003801-22.2022.8.11.0011, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial semi
aberto
, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa
,

pela prática do delito tipificado no
art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178219796, a douta Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu
, consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria para embasar a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo
decote da qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica capaz de atestar a incidência da aludida circunstância.

Em sede de contrarrazões, vistas no ID 178219801, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182264150, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai da denúncia (ID 178219696) que, no dia 18/11/2022, por volta das 16h40min, na Rua Antônio Tavares, nº 82, na cidade de Mirassol do D’Oeste/MT, o apelante
JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR
, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisas alheias móveis da residência da vítima
Aparecido da Silva Paula
, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu informações de que uma motocicleta
Bros
, de cor vermelha, placa RRS-7F17, e uma motocicleta
FAN
, placa OBN3I33 teriam sido furtadas na madrugada daquele dia na cidade de Rio Branco. Em decorrência das investigações, na denominada
Operação Ordem Pública
, a Polícia foi informada que o acusado teria estacionado uma motocicleta com a mesma característica em uma praça na cidade de Mirassol D’Oeste e entrado em uma residência, pulando os muros.

Dessume-se que foi realizado cerco policial na residência supracitada, onde foi encontrada a motocicleta produto de furto naquele município, bem como os policiais localizaram o recorrente com vários produtos da vítima
Aparecido
em mãos, tentando subtraí-los.

Consta da peça acusatória ainda que o réu tentou foragir do local, mas foi detido pela guarnição; e que foi notado que uma janela de vidro
Blindex
foi quebrada e havia sinais de arrombamento na porta dos fundos da residência.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por carência de provas
:

A i. defesa requer, inicialmente, em suas razões recursais a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, com a detida análise dos elementos de prova produzidos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 1782109697 – pág. 4); boletim de ocorrência (ID 178219697 – pág. 11/19); termo de apreensão a motocicleta produto de furto anterior (ID 178219697 – pág. 35); relatório de investigação com as fotografias do local do crime (ID 178219697 – pág. 30/33); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não obstante as alegações defensivas, constata-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Inicialmente, em sede inquisitiva, no tocante ao fato delitivo ora em apreço, o
apelante
assumiu ter adentrado a casa da vítima, alegando que puxou o portão de correr e ele abriu, então entrou pela porta os fundos que estava encostada e com uma chave quebrada dentro do miolo; aduziu que não quebrou nada na casa e que foi ao local para comer, sendo que não conseguiu sair porque a Polícia Militar chegou (ID 178219698 – pág. 8/9).

Em Juízo, o acusado alterou substancialmente seus relatos, aduziu, nesta oportunidade, que não foi detido na residência da vítima Aparecido, mas foi encontrado pela Polícia próximo à residência, descendo a rua; alegou que sofreu violência física dos policiais que o abordaram e que eles queria fazê-lo assumir a responsabilidade pelo furto da motocicleta (mídia audiovisual, ID 178219786).

Ocorre que a versão apresentada pelo recorrente, que se fundamenta a tese de negativa de autoria,
não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos
, além de que
vai de encontro com os depoimentos uníssonos prestados pelos policiais
que efetuaram as diligências que culminaram na sua prisão em flagrante delito.

A testemunha
Adilson Laurentino da Silva,
investigador de polícia, relatou em sede judicial que na noite anterior houve dois furtos de moto em Rio Branco; que o acusado é muito conhecido na cidade e, nesse mesmo dia dos furtos, ele sumiu da cidade; que os indícios apontavam que ele seria o autor dos furtos. Narrou que o réu foi visto com uma das motocicletas na praça em Mirassol d ́Oeste, que as motocicletas foram localizadas e que depois o apelante foi encontrado, em flagrante, em um outro furto. Disse que o acusado confessou o furto de ambas as motos, asseverando que houve uma sequência de furtos a que se aponta ao recorrente. Aduziu ainda que, no início daquele dia, o réu foi para Mirassol, onde foi preso por volta das 14h. Asseverou que a tia do apelante informou que o viu chegando com as duas motos e fazendo ligação direta em uma delas, e que o viu saindo com as motos.

Judicialmente, a testemunha
Edclilson Moreira Velozo,
policial militar que atendeu a ocorrência em questão, relatou que na data anterior receberam informações de furtos de motocicletas que ocorreram na madrugada no município de Rio Branco, e foram repassadas as placas das motos, sendo realizado patrulhamento e diligências. Disse que foram informados, via 190, que o acusado estava envolvido nesses furtos e já tinha imagem dele no grupo da PM; que obtiveram informações que ele teria estacionado a moto e arrombado o portão de uma residência em Mirassol D’Oeste; diligenciaram até o local e logo encontraram a moto furtada em Rio Branco estacionada na residência. Narrou que fizeram cerco na residência e verificaram que na parte da frente da casa havia uma parte de vidro que estava danificada e a porta dos fundos também estava danificada. Nesse ínterim, disse que o réu colocou a cabeça para fora da casa e entrou novamente; que ele tentou fugir pelos fundos, mas foi detido porque tinham feito o cerco no local. Afirmou que o apelante tinha “revirado” tudo no imóvel, tinha pegado algumas coisas dentro da geladeira e que estava com algumas coisas da casa com ele já. Sobre a moto informou-lhes que tinha deixado em um “matagal”, apontando um local específico; que teria pego essa moto para ir até a cadeia pública de Mirassol para ver sobre a tornozeleira eletrônica; e que entrou na residência para conseguir algumas coisas de valore para poder voltar para Rio Branco.

A testemunha
Abedias da Silva Almeida
, policial militar, narrou perante a autoridade judiciária que estavam em serviço e na noite anterior acompanhavam no grupo do
whatssapp
da PM a ocorrência de furto de duas motos, de modo que estavam em diligências a procura dos veículos. Asseverou que as pessoas ligaram no quartel e informaram o local que o acusado estava, que era próximo ao quartel. Esclareceu que uma pessoa não quis se identificar, mas lhes relatou que estava responsável por cuidar da casa da vítima, a qual estava em viagem para o interior do Estado, e informou-lhes que viu o suspeito arrombar o portão elétrico e entrar pelo “vão” na residência. Afirmou que descolaram até a casa apontada e fizeram o cerco; que o apelante tentou foragir, mas não conseguiu porque foi detido pela PM. Disse que constataram que a vidraça de
blindex
tinha sido quebrada, bem como que a porta tinha sinais de arrombamento; asseverando que ele estava com os objetos todos embalados, prontos para retirá-los do local. Narrou que de início o recorrente tentou alegar que era a casa e um tio, mas que ligaram para o proprietário da residência, o qual estava em viagem e disse não conhecer o acusado. Relatou ainda que, naquela ocasião, o apelante estava na posse de uma das motos subtraídas na noite anterior em Rio Branco, a qual foi localizada na frente a residência que ele foi encontrado; e que, posteriormente, o réu informou aos policiais onde tinha jogado a chave o veículo.

Impende consignar que os policiais Ediclilson e Abedias que empreenderam as diligências que culminaram na
prisão em flagrante delito do acusado
apresentaram declarações
uníssonas e harmônicas
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo asseverado, em suma, que o apelante
JOÃO VITOR
foi
encontrado no interior da casa da vítima Aparecido e, na ocasião, constataram os locais da casa danificados e que estava tudo “revirado” no interior do local, bem como ele já tinha separado os pertences do ofendido para subtrair.

Nesse contexto, observa-se que a negativa de autoria do delito encontra-se
isolada
no feito, e, por outro lado, a prova testemunhal coligida mostra-se suficiente e apta para embasar a condenação.

Nesse ponto, oportuno consignar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(STJ,
HC
418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ,
HC
404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Desse modo, a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar as demais provas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
JOÃO VITOR
pelo crime de furto tentado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por carência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de decote da circunstância qualificadora
:

Subsidiariamente, a d. defensora vindica o decote da qualificadora reconhecida, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sustentando de que
não foi realizada perícia técnica capaz de atestar a ocorrência,
in casu
, do rompimento de obstáculo
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a exclusão do tipo penal derivado, sob pena de violação à regra do art. 158 do Código de Processo Penal.

No entanto,
sem razão
.

In casu
, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, tem-se que
o acervo probatório amealhado ao feito autoriza o reconhecimento da qualificadora em questão
, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei.

Segundo o legislador, a atuação do infrator nessa condição enseja maior reprovabilidade da sua conduta, com elevação da pena abstrata, tendo em vista que ultrapassou deliberadamente uma barreira imposta pelo sujeito passivo para guarnecer seu patrimônio e evitar violações a direitos.

Tendo em vista que o rompimento de obstáculo para se atingir o bem alheio costuma deixar vestígios, nessa hipótese, de acordo com o texto o ordenamento jurídico, far-se-á necessária a realização de perícia para configuração da qualificadora do crime de furto, cujo laudo deverá ser elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior e, subsidiariamente, por duas pessoas idôneas detentoras de graduação, preferencialmente, com habilitação técnica relacionada à natureza do exame.

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que para a incidência da referida qualificadora é imprescindível a elaboração de perícia, porém, mitiga a exigência nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal, admitindo a substituição da prova técnica quando os vestígios desaparecerem ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso em apreço, constata-se que, de fato, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o
rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do
relatório de investigação nº 2022.13.81850
(ID 178219697 – pág. 30/33), lavrado por investigador de polícia, no dia seguinte ao fato em apreço (19/11/2022), no qual foi juntado
fotografias do local do crime
, demonstrando a janela da residência da vítima onde foi quebrado o vidro, e, na ocasião, estava parcialmente coberta com uma lona, bem como a porta os fundos da casa com marcas de tentativa de arrombamento na fechadura.

O investigador de polícia que efetuou o aludido relatório,
Anderson Antonio da Silva
, fez consignar no documento que
“foi possível verificar que aos fundos havia uma porta com sinais de arrombamento e na lateral havia uma janela de blinex totalmente danificada”
.

A
vítima Aparecido da Silva Paula
prestou declarações somente na fase inquisitiva, pois infelizmente sobreveio seu falecimento (assento de óbito – ID 178219754), e, naquela oportunidade, relatou que estava viajando no dia do fato delitivo, de modo que a casa estava “sozinha”. Disse que nada foi furtado, mas que sua residência estava
“toda bagunçada”
;
“o que foi danificado na casa foi uma janela de blindex da sala, que foi quebrada, e ainda a porta os fundos, onde havia uma chave quebrada dentro”
;
“a porta os fundos está sinais de que foi forçada”
(
sic
) – ID 178219690.

Conquanto o ofendido não tenha prestado depoimento em sede judicial, verifica-se dos autos que os
policiais militares que atenderam a ocorrência
e efetivaram a prisão em flagrante do réu JOÃO VITOR (
Edclilson Moreira Velozo
e
Abedias da Silva Almeida
),
prestaram depoimento nesse mesmo sentido, conforme acima expostos.

Destaca-se que as referidas testemunhas asseveraram que constatam naquele momento do flagrante delito os locais que foram danificados, especificando na parte da frente da casa que tinha um vidro e foi quebrado, bem como nos fundos havia sinais de arrombamento na porta – circunstâncias estas de fácil constatação ao visualizar as fotografias do local do crime carreadas aos autos.

De acordo com o que leciona Renato Brasileiro:
“nada impede que funcionários públicos, inclusive policiais, sejam nomeados como peritos não oficiais. É o que acontece comumente, em cidades menores, em que um médico do posto de saúde é nomeado pela autoridade judiciária para realizar determinado exame pericial de lesão corporal”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 544).

Mutatis mutandis
, é a presente hipótese. Isso porque, apesar do documento elaborado extrajudicialmente não ter sido assinado por duas pessoas, seguindo o posicionamento outrora já adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, entendo que é
plenamente aceitável que outros elementos probatórios substituam o laudo pericial
, desde que esta operação seja feita por
outra prova técnica
, como por exemplo, o relatório investigativo lavrado acerca do local de crime, com as respectivas fotografias, produzido como desdobramento do auto de prisão em flagrante delito, tal como ocorreu
in casu.

Certamente, o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a
verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade
,
especialmente porque o
arrombamento de uma porta e rompimento de janela constituem circunstâncias de fácil constatação
, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
.

Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese em tela, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que os danos ocasionados pelo apelante se deram em uma das portas da residência da vítima, bem como na janela, itens indispensáveis à garantia da segurança e da privacidade daqueles que ali vivem. Essa circunstância permite concluir que, ainda que hoje se quisesse fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes.

Vale destacar que, embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem
confirmar a prova documental encartada nos autos
, como ocorreu no presente caso em que
os policiais militares afirmaram as circunstâncias que ora se examina judicialmente.

Desta feita, considerando que a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
em não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento/rompimento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa o emprego temerário de verba pública.

Assim, diante da prova oral judicializada e da existência de relatório investigativo devidamente instruído com registros fotográficos, entendo ser incabível a almejada exclusão da qualificadora.

III – CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal nº 1003801-22.2022.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023